Tribunal: TJDFT
Processo: 0708632-05.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que deu provimento ao recurso interposto pelo Embargado e reformou a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na alegação de suposta omissão, sob o argumento de que o acórdão teria sido omisso quanto ao ressarcimento dos valores pagos pela embargante para a realização da cirurgia; requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não se evidencia o vício alegado. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela Embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
5. A fundamentação trazida no acórdão é clara ao esclarecer que, na existência de substituto terapêutico para o tratamento da patologia da parte autora, e não demonstrada a excepcional necessidade da realização da cirurgia robótica, não há obrigação da seguradora em ressarcir o consumidor das despesas efetuadas para realização de procedimento fora da cobertura da ANS.
6. É decorrência lógica que os honorários médicos resultam da realização do procedimento cirúrgico, não sendo possível dissociá-los quando a cirurgia realizada pela embargante é feita com o uso de robô, de modo particular, e não da forma prevista no rol da ANS; eventual determinação de ressarcimento dos honorários médicos da forma requerida pela embargante resultaria em enriquecimento ilícito, já que não observadas as diretrizes fixadas pelo STJ e pela legislação de regência.
7. O juiz não é obrigado a rebater cada um dos argumentos apresentados pela parte ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões (STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021).
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários advocatícios.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 2o e 46; RITRJE, art. 60 e 61.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, 3a Turma, DJe 03/05/2021; STJ, AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 4a Turma, DJe 26/04/2021.